Tribunal: CARF
Processo: 10860.002158/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10860.002158/2008-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.743 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
GILMAR BATISTA ALVES DA MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos do trabalho sujeitos à incidência do imposto, o
crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
DEDUÇÃO
DE
DEPENDENTES.
OPÇÃO
DO
DECLARANTE.
NECESSÁRIO INFORMAR OS DEPENDENTES NA DECLARAÇÃO
A dedução de dependentes na DIRPF é possível, nas hipóteses previstas na
legislação, desde que os dependentes sejam informados na declaração do titular
da mesma, não tenham declarado em separado e não constem como
dependentes na declaração de outro contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, auferidos por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.002158/2008-11
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.743 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.002158/2008-11

dependente do contribuinte informada na declaração, a juízo da autoridade lançadora, no valor
total de R$ 11.822,76, tendo como fonte pagadora a Associação de Ensino São José dos Campos.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa alegando, em síntese, que por desconhecimento não incluiu o rendimento
da esposa em sua declaração, pois a mesma apresentava declaração de isento. Alegou
dificuldades financeiras e que não auferiu qualquer vantagem em incluir a esposa como
dependente.
Após análise, a DRJ São Paulo II/SP manteve o lançamento. Do voto do acórdão
17-42.138 da 8a Turma da DRJ/SPII (fl. 57 e segs.):
“O presente lançamento refere-se à inclusão de rendimentos auferidos pela
dependente, Ana Maria Peloggia Alves da Mota, CPF 072.385.678-81, efetuada após
o confronto entre a declaração apresentada pelo contribuinte e as informações
prestadas pela fonte pagadora de sua dependente por meio da Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte — DIRF, cujos valores foram omitidos pelo notificado.
Afirma o Impugnante que por desconhecimento não incluiu o rendimento da
esposa em sua declaração, pois a mesma apresentava declaração de isento.
A alegação de desconhecimento da legislação tributária não dispensa o
contribuinte de seu cumprimento, conforme estabelece o art. 30, da Lei de Introdução
ao Código Civil — Decreto-Lei 4.657, de 04/09/1942:
Art.3° - Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou o lançamento,
formalizado por meio da Notificação em comento.
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força
do parágrafo único do art. 142 da Lei n°5.172/1966, CTN:
(...)
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte, cabe à esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar
razões de cunho pessoal.
Analogamente, não há como acatar o argumento de que não teria condições
financeiras para suportar o crédito tributário exigido e que diante da ausência
governamental que assegure um pronto e seguro atendimento nos hospitais e clínicas,
são os contribuintes compelidos a utilizar planos de saúde, e por exigências deles,
fazer a inclusão indevida de dependentes.
Atendida à legislação de regência, não é competência da Autoridade Julgadora
emanar juízo de valor sobre as condições econômicas e sociais de cada contribuinte e
nem permitir que tais condições influam, na decisão emanada.
Da Omissão de Rendimentos de Dependente
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é opção do
contribuinte exercida no ato da transmissão. Ao exercer esta opção, os rendimentos
tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do declarante, para
efeito de tributação na Declaração conforme dispõe o §8°, do art. 38, da Instrução
Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.743 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.002158/2008-11

Desta forma, respeitada a opção do contribuinte pela inclusão da dependente
acima indicada, para a qual consta recebimento de rendimentos tributáveis em D1RF,
devida era a inclusão, na Declaração de Ajuste do notificado, dos respectivos
rendimentos por esta auferidos.
Portanto, não tendo o contribuinte informado na DIRPF 2005 os rendimentos
auferidos pela dependente Ana Maria Peloggia Alves da Mota, CPF 072.385.678- 81,
é procedente o lançamento decorrente de sua omissão.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 75 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em seu recurso a este CARF, o contribuinte não nega ter sua dependente
declarada recebido os valores omitidos em sua DIRPF/2005, conforme lançados pela
Fiscalização da Receita Federal. Suas alegações de defesa, conforme já relatado, baseiam-se em
desconhecimento da legislação e na boa-fé, e no argumento de que não obtivera vantagem
financeira em declarar a esposa como dependente. Quanto à esse último aspecto, conforme já
muito bem esclarecido no voto da DRJ, a inclusão de dependentes, nas condições permitidas pela
legislação, é uma opção do contribuinte, e é ele quem deve avaliar se isso lhe trará ou não
vantagem financeira. Uma vez declarado o dependente, as rendas deste devem ser somadas aos
rendimentos tributáveis do declarante titular para fins de compor a base de cálculo do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso a omissão de rendimentos da dependente, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário, sem avaliar a condição pessoal
ou a capacidade financeira do autuado.
Desta forma, no caso em comento, não é possível a esta turma julgadora afastar o
lançamento efetuado.
Entendo então que deve ser mantido o lançamento do crédito tributário.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.743 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.002158/2008-11

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital